Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749652-51.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SOARES DA COSTA CARVALHO, JOSE RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: ALBERTO CRISPIM GONCALVES D E S P A C H O A Apelação interposta por Paulo Roberto Soares da Costa Carvalho e Jose Ribeiro de Carvalho (ID 78156165), que não são beneficiários da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator